Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724042-03.2023.8.07.0000 Agravante(s) Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL – Ipanema VI Agravado(s) Gomes e Ferreira Construções Ltda., Michele Gomes da Silva e Espólio de Welton da Silva Ferreira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL – Ipanema VI contra pronunciamento do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 157835329 do processo de referência), integrada pela decisão de Id 159643567 do processo de referência, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Gomes e Ferreira Construções Ltda., Michele Gomes da Silva e Espólio de Welton da Silva Ferreira, processo n. 0017890-08.2013.8.07.0007, com o seguinte teor: Certifique-se acerca do transcurso do prazo para o espólio de WELTON DA SILVA FERREIRA efetuar o pagamento do débito e/ou apresentar embargos à execução. Inicialmente, esclareço à parte exequente que o feito já foi suspenso na forma do artigo 921, III do CPC, conforme decisão de ID 62086983, a qual encontra-se preclusa, portanto, nada a prover quanto a alegação de que o feito não deve ser suspenso por ausência de bens. Além do mais, enquanto não houver a partilha dos bens do falecido, não há que se falar em inclusão dos herdeiros no polo passivo. Até que haja a partilha permanecerá no polo passivo o espólio representado pelo inventariante/representante legal. Indefiro o pedido de intimação por hora certa, pois esse ato pressupõe a suspeita de ocultação, elemento subjetivo aferível pelo Oficial de Justiça, não pelas partes, nem mesmo pelo Juiz, conforme o art. 252 do CPC. Nesse sentido, a doutrina esclarece que "O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que, se entender pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - 2 ed. rev. e atual. - Salvador: Ed JusPodivm, 2017, pág. 426). Ademais, confira-se o entendimento jurisprudencial: "(...) 1. A suspeita de ocultação do réu constitui pressuposto essencial à realização da citação por hora certa, sem a qual é incabível que o ato citatório se efetive por esse meio processual, consoante o comando contido no art. 227 do CPC. 2. A aferição desse requisito incumbe, decerto, ao oficial de justiça que é a pessoa que tem melhores condições para tanto em face das diligências que realiza, não cabendo o juiz fazê-lo, mormente, porquanto, no caso, os autos não apontam qualquer indício de ocultação. (...)" (TJDFT, Acórdão n.236600, 20050020086234AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 21/02/2006. Pág.: 93). Desse modo, determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação do veículo pertencente à MICHELE GOMES DA SILVA a ser cumprida no endereço indicado ao ID 155834143 - Quadra SHA, Conj 4, Chácara 50, Lote 35, Arniqueiras, CEP: 71994-185, Águas Claras/DF. Publique-se com prazo de 15 dias para as partes. Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 159550864 do processo de referência), foi proferida a seguinte decisão (Id 159643567 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos autos, sob o fundamento de que contém omissão, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, razão assiste ao embargante, uma vez que na decisão de ID. 157835329 não fora analisado o pedido de inclusão de restrições de circulação e impedimento de licenciamento do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, placa JGP2879 no sistema Renajud. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO EM PARTE, razão pela qual reformo a decisão de ID. 157835329, para indeferir o pedido de inclusão de restrições de circulação e impedimento de licenciamento do automóvel mencionado, porquanto se tratam de medidas excepcionais, principalmente quando já houver restrição de transferência do bem, o que é o caso destes autos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 47987570) o agravante sustenta, após fazer breve resumo da causa, que a decisão recorrida não pode prosperar. Menciona a ausência de suspensão do feito para cômputo do termo inicial da prescrição intercorrente. Ressalta que “apesar de devidamente minuciado pelo Agravante em sede de Embargos de Declaração, ao prolatar a r. decisão agravada, o D. Juízo a quo não se ateve ao fato de que ocorreu reconsideração da decisão que havia determinado a suspensão do feito até 04/2021, ao ID 62086983, não sendo, portanto, aplicável ao caso em tela o art. 921, inciso III do Código de Processo Civil”. Diz que “muito embora esse ponto fosse essencial para apreciação, tendo em vista que causa consequência direta no cômputo do prazo prescricional, o D. Juízo a quo deixou de apreciá-lo, limitando-se tão somente a indeferir o outro pedido deduzido pelo Agravante. A ausência de fundamentação, como é sabido, afronta diretamente o princípio da motivação das decisões judiciais contido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal que prevê que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Seguindo os preceitos constitucionais, o parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil elencou as hipóteses em que a decisão judicial não é considerada fundamentada”. Observa nunca ter havido o arquivamento dos autos, notadamente por força da decisão proferida ao Id 62086983 do processo de referência, por meio da qual o juízo reconsiderou a determinação de suspensão do feito, determinando o prosseguimento da lide. E, por esse fato, “não há que se falar em eventual suspensão da demanda pela ausência de bens penhoráveis, conforme previa a decisão à qual a r. decisão agravada faz referência (ID 62086983)”. Questiona o indeferimento do pedido de inclusão de restrições de circulação e licenciamento do veículo da agravada Michele Gomes da Silva, ressaltando se configurar “afronta diretamente o direito do Agravante de obter o que lhe é devido”. Defende ser “plenamente cabível a inclusão das restrições no caso em tela, até porque o credor além de ter esgotado as medidas típicas de pesquisas, não pode ser proibido de pleitear e prosseguir com as providências oportunas para resguardar seus direitos”. Aponta julgados e entendimento doutrinário que entende corroboração suas ilações. Pede, ao final: Ante o exposto, requer a reforma da decisão agravada para que seja apreciada a questão sobre inexistência de suspensão anterior do feito, não enquadrando-se o caso no inciso III, art. 921 do Código de Processo Civil, bem como para acolher o pedido do Agravante para inclusão das restrições de licenciamento e circulação no automóvel localizado em nome da Agravada, com a finalidade de buscar a garantia de satisfação do crédito do Agravante. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 47987580 pp. 2-3. É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora